Tribunal: TJDFT
Processo: 0007870-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Inviável a absolvição quando comprovada a apreensão de drogas e balança de precisão na residência do apelante.
II - A alegação defensiva de que o apelante, policial militar, encontrou a droga escondida perto de sua residência na noite anterior e pretendia realizar a apreensão formal no dia seguinte, carece de plausibilidade e não foi confirmada por qualquer outro meio de prova.
III - Recurso conhecido e desprovido.